Tribunal: TJES
Processo: 5002791-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE ASSIS DE AMORIM
RECORRIDO: JERRY LOTERIAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

Nos limites da narrativa fática, alega a Requerente que, em 15/06/2022, efetuou pagamento de fatura do seu cartão de crédito, com vencimento previsto para o dia 20/06/2022, no valor de R$ 1.567,15, na loteria Ré. Aduz que o pagamento não foi reconhecido pelo legítimo credor. Que ao procurar a Requerida, foi-lhe comunicado que o sistema de arrecadação procedeu a leitura de código de barras diverso do que constava na fatura, dando quitação a boleto diverso, pertencente a outra pessoa. Que o comprovante de quitação, de fato, registrou informações divergentes tais como a data do vencimento do título, o valor a ser pago e o nome da parte devedora (no caso, terceiro chamado Joinville da Silva e Sousa). Que na posse do boleto, compareceu a outros dois estabelecimentos comerciais, onde foi realizada a leitura do seu código de barras, sendo constatado, em ambos os casos, que os dados disponibilizados pelo sistema de leitura correspondiam com o boleto apresentado pela Autora. Que não foi restituído nenhum valor à Autora já que, pela leitura do boleto, segundo a Requerida, o valor da dívida por quitar seria de R$269,77. Que teve seu nome levado a apontamento restritivo e que suportou dano material. Pugna pela quitação de dívida vencida em 20/06/2022, restituição do valor de R$1.567,15 e danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6435338) foi extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, da Lei n°9.099/95.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6435340),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6435343). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a composição dos danos, nos limites do acordo celebrado nos autos do processo federal nº 5002419-61.2022.4.02.5005 entre a Autora e CEF, atinge também o ora recorrido.

A autocomposição celebrada entre a parte Autora e um dos responsáveis solidários ostenta eficácia eximente em relação aos demais litisconsortes.

Nesse sentido, estendendo os efeitos do acordo celebrado entre as partes no processo federal nº 5002419-61.2022.4.02.5005, já homologado, nova discussão da matéria nessa segunda ação é impedida, por óbvio, diante da patente falta de interesse processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)